Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701450-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: TERRA FORTE INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO A agravante requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Assim, em decorrência da infringência do artigo 29, inciso II e art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, reconheço a deserção do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.017, §1o, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator